Tribunal: STF
Processo: RE 99917
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-19
Data de publicação: 1983-04-19

Ementa:
- Honorários de advogado. Ação de indenização por ato ilícito.
Os honorários de advogado, nas ações de indenização por ato ilícito, devem ser fixados percentualmente sobre a soma das prestações vencidas, mais doze das vincendas.
Recurso extraordinário conhecido e provido.